Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE.

1. A despeito da literalidade do artigo 517 do Código de Processo Civil se referir ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação subsidiária da disposição às execuções fundadas em título extrajudicial.

2. Este e. Tribunal tem reiteradamente decidido pela “possibilidade de expedir certidão para fins de protesto de título extrajudicial, aplicando-se de forma subsidiária o art. 517, §1o, do CPC/15” (Acórdão 1709029, 07062096920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023).

3. Conquanto assista razão ao juízo de origem, quanto à possibilidade de a parte agravante promover o protesto diretamente, não há óbice à expedição da certidão de inteiro teor, para formalização do protesto.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.